Tribunal: STF
Processo: Rcl 65544
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO SALDO DO SALÁRIO E AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FGTS. ALEGADA OFENSA À TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 551 E MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Maria de Lourdes de Oliveira Melo contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0803121-59.2019.8.15.2001, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, sob alegação de ofensa às teses vinculantes fixadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 551 e 916 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra a reclamante tratar-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta em face do Estado da Paraíba na qual se pleiteava o direito de percepção das diferenças salariais decorrentes de desvio de função referente a contrato temporário de trabalho celebrado em desconformidade com a Constituição Federal. Afirma que, em razão da nulidade do contrato de trabalho, restaram assegurados aos trabalhadores temporários a percepção dos salários referentes ao período trabalhado e o levantamento dos depósitos do FGTS. Aduz ter direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado na atividade efetivamente exercida pela reclamante. 



    Argumenta, nesse sentido, que o salário relativo ao período trabalhado “abrange todos os direitos do empregado público e não, apenas” [...] “o salário do cargo efetivo que esteja exercendo” (doc. 1, p. 13). Sustenta que a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema-RG 916, aplicou equivocadamente a tese fixada no referido julgamento, bem como afrontou a tese firmada no Tema-RG 551. 



    Requer, por esses fundamentos, a procedência da ação para cassar a decisão reclamada de forma que seja conferido à reclamante o direito à percepção dos salários relativos à atividade efetivamente exercida. 



    Devidamente citado, o Estado da Paraíba apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de teratologia na decisão reclamada, uma vez que as teses firmadas nos Temas 551 e 916 adéquam-se perfeitamente ao que foi decidido nos autos (doc. 14).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



     É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao entendimento vinculante firmado no RE 1.066.677 (Tema-RG 551) e de má-aplicação do entendimento firmado no RE 765.320 (Tema-RG 916), cujas teses restaram assim fixadas: 



    Tema-RG 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



    Tema-RG 916: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS”.



    Com efeito, no julgamento do RE 765.320, de relatoria do Min. Teori Zavascki, o Plenário desta Corte, reafirmou sua jurisprudência para assentar que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal só gera efeitos jurídicos válidos relativos ao direito à percepção de saldo do salário e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. É o que se depreende da ementa daquele julgado, in verbis: 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (Grifei)



    Nesse contexto, a leitura do acórdão reclamado demonstra que o órgão de origem reconheceu o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, bem como o pagamento do saldo de salário, com fundamento no Tema 916 da sistemática da repercussão geral, conforme se observa da seguinte ementa do decisum recorrido (doc. 4):



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIFERENÇA SALARIAL POR DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 73). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS LIMITADOS (TEMA 916). DECISÃO QUE NÃO DESAFIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, DO CPC.



    - O recurso diz respeito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de alegado desvio de função, no período em que a autora foi irregularmente contratada, mediante contrato temporário, para prestar serviços ao ente estadual, cuja contratação foi declarada nula. A matéria referente às diferenças salariais por desvio funcional já foi apreciada no âmbito do STF, que declarou a inexistência de repercussão geral apta a provocar a manifestação meritória daquela Corte (Tema 73). Ademais, no tocante aos direitos decorrentes do contrato nulo com a administração, o Tema 916 é expresso ao limitá-los aos salários (em seu sentido estrito) e ao FGTS do período trabalhado, não se reconhecendo o direito do servidor irregularmente contratado a ser equiparado ao servidor estatutário. Portanto, o recurso extraordinário teve seu seguimento corretamente obstado, por força do art. 1.030, I, do CPC. Agravo desprovido”.



    Destarte, em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido nos recursos paradigmas. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assentou expressamente que o reclamante teria direito à percepção do salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS. À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes proferidos em casos análogos aos dos autos: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 916 (RE 765.320-RG). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao precedente aplicável. 



    2. Cotejando o ato reclamado com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



      3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 62.504-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/11/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. 



    II - Por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem a mínima chance de prosperar, observo que, independentemente de qualquer juízo a respeito da aplicação do Tema 916 da Repercussão Geral, não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.566-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 



    2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.800-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8/5/2023).



    Impende destacar, por fim, que a controvérsia relacionada à diferença de remuneração decorrente de desvio de função já foi objeto de análise desta Corte, no julgamento do RE 578.657, de relatoria do Min. Menezes Direito, sob o Tema-RG 73, segundo o qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu não haver repercussão geral da matéria, o que igualmente impediria o seguimento do recurso extraordinário interposto na origem. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente